Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. DANO MORAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
1. Não encerra julgamento extra petita a sentença que guarda congruência com a demanda.
2. Comprovada a incapacidade total e permanente da segurada, é devida a indenização securitária.
3. No caso, a injusta recusa da seguradora causou dano moral in re ipsa.
4. Restituição na forma simples, porque não caracterizada a má-fé.